Tribunal: TJDFT
Processo: 0719087-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. OMISSÃO QUESITO DOLO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. SEGUNDA FASE. AQUÉM MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas dos arts. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, por duas vezes (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil), e do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida). A Defesa arguiu nulidade por omissão de quesito sobre o dolo, postulou a absorção do crime de porte de arma pelo crime de homicídio tentado, e impugnou a dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade por ausência de quesito sobre o dolo no julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) definir se é cabível a absorção do crime de porte de arma pela tentativa de homicídio com base no princípio da consunção; (iii) examinar a legalidade da dosimetria das penas impostas; (iv) analisar se a pena poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal com fundamento em atenuantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A ausência de quesito autônomo sobre o dolo não gera nulidade, pois a formulação dos quesitos observou o art. 483 do CPP, sendo suficiente a indagação sobre a autoria dos disparos para abarcar a discussão sobre o dolo, conforme reiterada jurisprudência.
4 - A tese de consunção não se aplica, pois o porte de arma não se deu exclusivamente como meio para a execução do crime de homicídio tentado, revelando-se conduta autônoma com anterioridade e finalidade própria.
5 - A decisão do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos, estando amparada em elementos probatórios robustos, como testemunhos das vítimas, laudos periciais e confissão parcial do réu.
6 - A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da presença de crianças no local dos disparos, foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do fato, não configurando bis in idem.
7 - A confissão qualificada não é apta a ser considerada como atenuante, pois foi dissociada da admissão do crime em sua essência, sendo legítimo o afastamento de sua valoração positiva. É de se dizer, no caso, o réu apenas mencionou que efetuou disparos para o alto e não em direção às vítimas.
8 - É inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes genéricas, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF.
9 - A fração de 1/6 aplicada no concurso formal entre as duas tentativas de homicídio é adequada diante do critério objetivo do número de delitos praticados.
10 - Inviável o regime aberto e a substituição por penas restritivas, diante da gravidade dos crimes, do quantum da pena e da avaliação judicial negativa das circunstâncias do fato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A ausência de quesito autônomo sobre dolo não configura nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri quando os quesitos principais abarcam suficientemente a controvérsia fática.
2 - O crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida não é absorvido pelo crime de homicídio tentado quando evidenciado desígnio autônomo.
3 - A presença de crianças no local dos disparos justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena.
4 - A confissão qualificada que nega a intenção de matar não configura confissão espontânea para fins de atenuação da pena.
5 - É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal com base apenas em atenuantes genéricas, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF.
6 - A fração de aumento de 1/6 é adequada no concurso formal entre dois delitos.
7 - O regime inicial semiaberto é compatível com a pena fixada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.